Tribunal: TJSP
Processo: 1083884-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação – Prestação de serviço – Ação cominatória c.c. repetição de indébito – Serviços de coleta de esgoto – Sentença de acolhimento dos pedidos. Irresignação procedente. Condomínio edilício autor abastecido por água proveniente da rede mantida pela ré e de fonte alternativa (poço artesiano). Concessionária ré que emite mensalmente duas faturas, uma delas relacionada aos valores devidos

Ementa:
Apelação – Prestação de serviço – Ação cominatória c.c. repetição de indébito – Serviços de coleta de esgoto – Sentença de acolhimento dos pedidos. Irresignação procedente. Condomínio edilício autor abastecido por água proveniente da rede mantida pela ré e de fonte alternativa (poço artesiano). Concessionária ré que emite mensalmente duas faturas, uma delas relacionada aos valores devidos pelo abastecimento e coleta de esgoto referentes à rede externa, outra, aos valores devidos pela coleta de esgoto pertinente à fonte alternativa. Hipótese em que a cobrança pela coleta do esgoto proveniente do edifício em questão, conquanto mensalmente cindida em duas faturas, se refere a um único e mesmo serviço prestado a tal unidade consumidora, pouco importando que os resíduos coletados pela ré tenham sido produzidos a partir de fontes de abastecimento diversas. Correta a tarifação tomando por base a soma do abastecimento proveniente de ambas as fontes, cujo resultado é aplicado por sobre a tabela progressiva. Critério em discussão irrepreensível no plano lógico e que se mostra em plena consonância com a regra art. 5o do Decreto Estadual 41.446/96. Sentença reformada, com a proclamação da improcedência da demanda. Julgamento não unânime.

Deram provimento à apelação, por maioria de votos.